Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704972-08.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN RECORRIDO: VILI SANTO ANDERSEN, JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA, GLEICE CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SIMULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. NULIDADE. DOAÇÃO DISSIMULADA. INVÁLIDA. SUCUMBÊNCIA. 1. A prova testemunhal pode ser indeferida se os fatos somente podem ser comprovados por documentos. 2. Configura simulação o conluio dos contraentes para prestar declaração falsa sobre o conteúdo do negócio, com prejuízo a terceiros. 3. O contrato de compra e venda exige pagamento do preço em dinheiro (CC, art. 481) 4. O negócio jurídico simulado é nulo, mas poderá subsistir o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma 5. A doação remuneratória é admitida (CC, art. 540), porém o ato de disposição não pode abranger a universalidade dos bens, sem resguardo do mínimo existencial do doador (CC, art. 548), nem exceder a sua metade, sob pena de comprometer a legítima dos herdeiros necessários (CC, art. 549). 6. Revela-se inválida a doação irrestrita, devendo as partes retornar ao estado anterior e, na sua impossibilidade, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. 7. Inexiste sucumbência recíproca, se o pedido inicial foi atendido nos exatos termos em que postulado. 8. Os honorários podem ser arbitrados por equidade quando o proveito econômico for imensurável. Precedentes. 9. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados respeitando-se as balizas legais. Aduz que a manutenção do julgado fere a tese fixada no tema 1.076 do STJ. Argumenta que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade só seria possível caso não se pudesse mensurar o valor do patrimônio em discussão, mas nos casos dos autos a anulação dos negócios jurídicos simulados e de doação inoficiosa possui claro proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009